Tribunal: STF
Processo: AI 817484
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A discussão sobre a prescrição, em face à suposta ofensa ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, situa-se no âmbito infraconstitucional. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.